Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702198-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILZA RODRIGUES ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO DA LUZ COELHO REPRESENTANTE LEGAL: GERALDA DO ESPIRITO SANTO COELHO D E S P A C H O Os autos encontravam-se no Gabinete do Excelentíssimo Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, em razão de afastamento desta Relatoria. Cessadas minhas férias, os autos aportaram ao meu Gabinete. Pois bem. Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55155054) interposto por MARIA NILZA RODRIGUES ARAUJO, terceira interessada, contra a decisão (ID 181077034) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de inventário movida por GERALDA DO ESPIRITO SANTO COELHO e outros, determinou a exclusão da reserva do quinhão em favor da recorrente. Constata-se que a agravante interpôs o recurso em epígrafe desacompanhado do respectivo preparo. Por outro lado, não há notícia nos autos de concessão pelo Juízo a quo do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos, sob pena de deserção. Desse modo, intime-se a recorrente, conforme o parágrafo único do artigo 932 do mesmo Diploma, para realizar o pagamento de valor equivalente ao dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador